Tribunal: TJMT
Processo: 0003771-49.2018.8.11.0009
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003771-49.2018.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relatora:
DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 068.877.931-05 (APELANTE), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (ADVOGADO), JOAO FERREIRA DE LIMA - CPF: 042.107.291-16 (APELANTE), EDMAR DOMINGOS GERMANO - CPF: 044.167.421-69 (VÍTIMA), DIOGO DE OLIVEIRA RODRIGUES (VÍTIMA), AMANDA KAILA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 048.163.411-88 (ASSISTENTE), JAKERSON CARLOS HONORATO - CPF: 055.420.391-03 (ASSISTENTE), LUIZ CELSO DE SOUZA FERNANDES - CPF: 013.682.341-60 (ASSISTENTE), JOSE JORGE BEZERRA JUNIOR - CPF: 035.523.791-18 (ASSISTENTE), MARIA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 872.444.621-15 (ASSISTENTE), WHARLEY DE OLIVEIRA CABRAL - CPF: 033.220.391-37 (ASSISTENTE), SERGIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 632.335.501-97 (ASSISTENTE), DIOGO DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 031.714.751-03 (VÍTIMA), BRUNO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 068.877.931-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO MINORADO, HOMICÍDIO QUALIFICADO MINORADO TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REGISTRO AUDIOVISUAL INTEGRAL DA SESSÃO DE JULGAMENTO. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL À ÉPOCA DO JULGAMENTO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. MÉRITO. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 1º DO ARTIGO 121 DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORÇÃO ENTRE A INJUSTA PROVOCAÇÃO E A REAÇÃO ARMADA. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE DIMINUIÇÃO DE PENA REFERENTE À TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
ITER CRIMINIS
AVANÇADO E LESÃO POR DISPARO DE ARMA DE FOGO EM REGIÃO TORÁCICA. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE O HOMICÍDIO CONSUMADO E O TENTADO. IMPERTINÊNCIA. PLURALIDADE DE ATOS EXECUTÓRIOS E DESÍGNIOS AUTÔNOMOS EM RELAÇÃO A VÍTIMAS DISTINTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos delitos de homicídio qualificado minorado (artigo 121, §§ 1º e 2º, inciso III, do Código Penal), homicídio qualificado minorado tentado (art. 121, §§ 1º e 2º, III, combinado com o art. 14, II, do CP) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003), impondo-lhe a pena de 15 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

2. Preliminarmente, o apelante suscita a nulidade da sessão de julgamento por ausência de registro audiovisual integral do ato. No mérito, pleiteia a realização de novo julgamento, argumentando que o veredicto dos jurados contrariou a evidência dos autos. Em caráter subsidiário, pugna pela utilização da fração máxima de diminuição de pena prevista no § 1º do art. 121 do CP, bem como pela utilização da fração máxima de diminuição referente à tentativa e pelo reconhecimento do concurso formal entre o homicídio consumado e o tentado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há nulidade decorrente da ausência de gravação integral da sessão de julgamento do Tribunal do Júri; (ii) saber se o veredicto dos jurados contrariou a prova dos autos; (iii) saber se as frações de diminuição de pena foram adequadamente utilizadas na sentença; e (iv) saber se deve ser reconhecido o concurso formal entre os dois crimes dolosos contra a vida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ausência de gravação audiovisual integral da sessão do Tribunal do Júri não acarreta nulidade quando inexistente imposição legal vigente à época do julgamento e ausente demonstração de prejuízo concreto à defesa, especialmente quando lavrada ata regular e preservados os registros dos depoimentos e do interrogatório realizados em plenário.

5. Não se configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o veredicto condenatório encontra respaldo em elementos testemunhais, declarações do próprio acusado e provas periciais produzidas sob o contraditório, revelando mera opção do Conselho de Sentença por uma das versões plausíveis dos fatos.

6. Mostra-se adequada a aplicação da fração mínima de redução prevista no art. 121, § 1º, do Código Penal quando reconhecido pelo Júri que o agente atuou sob domínio de violenta emoção, mas a reação armada revelou-se significativamente desproporcional à provocação sofrida. Igualmente correta a redução da tentativa em 1/2 quando o agente percorre parcela relevante do
iter criminis
e atinge a vítima por disparo de arma de fogo, aproximando-se da consumação.

7. Mantém-se o concurso material quando a prova oral evidencia que, após consumar o homicídio de uma vítima, o agente dirigiu novos atos executórios contra vítima diversa, inclusive mediante perseguição armada e tentativas de prosseguir nos disparos, revelando pluralidade de condutas e desígnios autônomos.

IV. DISPOSITIVO E TESES

8. ­­­Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. A ausência de gravação audiovisual integral da sessão do Tribunal do Júri não gera nulidade sem demonstração de prejuízo concreto à defesa, quando observadas as formalidades legais vigentes à época do julgamento. 2. Não cabe a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o veredicto encontra suporte em versão fática plausível extraída do conjunto probatório submetido ao contraditório. 3. A escolha das frações de diminuição referentes às minorantes legais recai sobre a fundamentada discricionariedade do julgador, com base nas especificidades do caso concreto. 4. Tratando-se de crimes dolosos contra a vida, incide o concurso material, e não o formal, quando a prova demonstra a prática de atos executórios distintos e direcionados a vítimas diversas, evidenciando desígnios autônomos”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II, 121, §§ 1º e 2º, III; Lei n.º 10.826/2003, art. 14,
caput
; CPP, arts. 494, 495, 563 e 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação n.º 0005458-48.2018.8.11.0078, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 24/3/2026; TJMT, Apelação n.º 1000081-34.2024.8.11.0025, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 2/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por João Ferreira de Lima contra a sentença prolatada na Ação Penal n.º 0003771-49.2018.8.11.0009 pelo Tribunal do Júri da Comarca de Colíder, que o condenou à pena de 15 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelos delitos de homicídio qualificado minorado (artigo 121, §§ 1º e 2º, inciso III, do Código Penal), homicídio qualificado minorado tentado (art. 121, §§ 1º e 2º, III, combinado com o art. 14, II, do CP) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003).

Preliminarmente, o apelante suscita a nulidade da sessão de julgamento por ausência de registro audiovisual integral do ato; no mérito, pleiteia a realização de novo julgamento, argumentando que o veredicto dos jurados contrariou a evidência dos autos; em caráter subsidiário, pugna pela utilização da fração máxima de diminuição de pena prevista no § 1º do art. 121 do CP, bem como pela utilização da fração máxima de diminuição referente à tentativa e pelo reconhecimento do concurso formal entre o homicídio consumado e o tentado (Id. n.º 331479890).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n.º 345997361).

A douta Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:

“Sentença penal condenatória – APELANTE condenado pela prática das condutas tipificadas no artigo 121, §§ 1º e 2º, inciso III, do Código Penal (vítima Diogo de Oliveira Rodrigues), artigo 121, §§ 1º e 2º, inciso III, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima Edmar Domingos Germano) e artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, à pena total de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado – Irresignação da defesa: Preliminar: Nulidade da sessão plenária realizada em 25/03/2025 em razão da ausência de registro audiovisual completo do ato – Pela rejeição: O Código de Processo Penal estabelece em seu artigo 495 que a ata descreverá fielmente todas as ocorrências, não impondo a obrigatoriedade de gravação audiovisual dos debates – Consta nos autos a ata circunstanciada da sessão de julgamento com o registro de todas as ocorrências relevantes e firmada pelos presentes, os quesitos formulados e respostas dos jurados, a sentença fundamentada, bem como a gravação audiovisual dos depoimentos das testemunhas e do interrogatório do APELANTE – Além disso, a norma estabelecida pela Resolução Conjunta CNJ/CNMP nº 645/2025 acerca da gravação audiovisual oficial e integral de todos os atos processuais, incluindo debates e sessões plenárias do Tribunal do Júri, passou a valer após a sessão plenária objeto deste recurso – Mérito: 1) A anulação do júri e consequente realização de novo julgamento sob argumento que a decisão dos jurados é manifestamente contrária as provas dos autos – Subsidiariamente a revisão das penas para: 2) Aplicar a fração máxima de diminuição de pena em razão do reconhecimento da homicídio privilegiado – 3) Aplicar a fração máxima de diminuição de pena em razão do reconhecimento da tentativa em relação a vítima Edmar – 4) Reconhecer o concurso formal entre os homicídios consumado e tentado – Os pedidos não comportam provimento: 1) Tese acolhida pelos jurados encontra respaldo nas provas dos autos – Princípio da soberania dos veredictos – Somente decisão manifestamente contrária a todo arcabouço probatório é passível de anulação – Impossibilidade da desconstituição da sentença – 2) A ação de JOÃO, que devido aos empurrões das vítimas ao amigo Bruno, sacou a arma de fogo que trazia consigo e efetuou ao menos quatro disparos contra as vítimas: Diogo e Edmar foi ‘absolutamente desproporcional ao agravo sofrido’ (sic), sendo correta a redução de pena na fração de 1/6 (um sexto) – 3) O percurso do iter criminis autoriza a aplicação da fração de 1/2 (metade) como redutor da pena em razão da tentativa – 4) As provas demonstraram que os homicídios consumado e tentado foram praticados contra vitimas diversas e com designios autônomos, ou seja, com a intenção de produzir resultados distintos em relação às duas vítimas, sendo correto o reconhecimento do concurso material de crimes – Pelo conhecimento do apelo, rejeição da preliminar e no mérito desprovimento do recurso” (Id. n.º 355087383).

Há pedido de sustentação oral.

Os autos estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação.

Como relatado, João Ferreira de Lima foi condenado à pena de 15 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelos delitos de homicídio qualificado minorado (artigo 121, §§ 1º e 2º, inciso III, do Código Penal), homicídio qualificado minorado tentado (art. 121, §§ 1º e 2º, III, combinado com o art. 14, II, do CP) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003).

Preliminarmente, o apelante suscita a nulidade da sessão de julgamento por ausência de registro audiovisual integral do ato.

Sem razão, contudo.

O recorrente argumenta que, nesse particular, “restou inobservada a fórmula processual de natureza cogente” (
sic
), todavia, não há, a rigor, exigência
legal
de gravação da integralidade da sessão de julgamento. O art. 494 do Código de Processo Penal dispõe unicamente sobre a imprescindibilidade da
ata
, e o art. 495 estabelece seus elementos obrigatórios, todos os quais constam do documento encartado nos autos, notadamente a menção aos debates e às alegações das partes com os respetivos fundamentos (Id. n.º 279545885).

Outrossim, como bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, a Resolução n.º 645/2025 do Conselho Nacional de Justiça, que fixou a necessidade de gravação da integralidade dos atos processuais em geral – mas, diga-se de passagem, não é nem sequer mencionada pelo apelante –, entrou em vigor em outubro de 2025, meses depois da sessão de julgamento em questão, que ocorreu em março daquele ano, não se aplicando, portanto, ao caso dos autos.

Ademais, o apelante se limitou a apontar a ausência de gravação integral da sessão, sem, contudo, esclarecer de que maneira tal omissão teria dificultado o pleno exercício de seu direito de defesa. Noutras palavras, não demonstrou ter suportado o prejuízo essencial à declaração de nulidade, nos termos do art. 563 do CPP.

A propósito, verifica-se que, conquanto a solenidade não tenha sido inteiramente captada em mídia audiovisual, os depoimentos e o interrogatório realizados em plenário foram, encontrando-se os respectivos arquivos devidamente disponibilizados nos autos (Id. n.º 279545888).

Nesse contexto, seja pela inocorrência de ilegalidade, seja pela ausência de prejuízo concreto ao apelante, rejeito a preliminar.

No mérito, o recorrente requer a realização de novo julgamento, argumentando que o veredicto dos jurados contrariou a evidência dos autos; em caráter subsidiário, pugna pela utilização da fração máxima de diminuição de pena prevista no § 1º do art. 121 do CP, bem como pela utilização da fração máxima de diminuição referente à tentativa e pelo reconhecimento do concurso formal entre o homicídio consumado e o tentado (Id. n.º 331479890).

Novamente, porém, sem razão.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“FATO 01 (HOMICÍDIO CONSUMADO)

No dia 05.10.2018, por volta das 22hs50min, no estabelecimento comercial denominado ‘Bar To No Trabalho’, na rua Angélica Bibo, n° 1689, bairro Bom Jesus, em Colíder/MT, os denunciados JOÃO FERREIRA DE LIMA e BRUNO RODRIGUES DE OLIVEIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, um aderindo a conduta do outro, imbuídos de
animus necandi
, por intermédio de disparos de arma de fogo, mataram a pessoa de DIOGO DE OLIVEIRA RODRIGUES, conforme faz prova a certidão de óbito de fl. 76, documentos de fls. 10/11, necrópsia de fls. 98/105 e depoimentos presentes no IP.

Esta infração penal foi cometida por motivo fútil, já que relacionada a desentendimento de somenos importância originada por BRUNO RODRIGUES DE OLIVEIRA.

O crime ainda foi praticado por meio que resultou em perigo comum haja vista que os diversos disparos de arma de fogo foram efetuados em um bar em que haviam outras pessoas nas intermediações.

FATO 02 (HOMICÍDIO TENTADO)

Nas mesmas condições acima descritas, JOÃO FERREIRA DE LIMA e BRUNO RODRIGUES DE OLIVEIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, um aderindo a conduta do outro, imbuídos de
animus necandi
, por intermédio de disparos de arma de fogo tentaram matar a pessoa de EDMAR DOMINGOS GERMANO não logrando êxito em consumar a infração penal por circunstâncias alheias à vontade, haja vista o pronto atendimento médico prestado à vítima (depoimentos e laudos de fls. 83/84).

Esta infração penal foi cometida por motivo fútil, já que relacionada a desentendimento de somenos importância originada por BRUNO RODRIGUES DE OLIVEIRA.

O crime ainda foi praticado por meio que resultou em perigo comum haja vista que os diversos disparos de arma de fogo foram efetuados em um bar em que haviam outras pessoas nas intermediações.

FATO 03 (PORTE DE ARMA DE FOGO)

Nas condições de tempo e fato acima indicadas, o denunciado JOÃO FERREIRA DE LIMA, ciente, da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, portava, de forma rotineira e duradoura, arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (conforme comprova o laudo pericial de fl. 90 e o depoimento de fls. 57/58).

A referida arma de fogo, inclusive, foi utilizada para que se perfectibilizassem as infrações penais acima descritas.

Breve relato dos fatos:

Segundo restou apurado no Inquérito Policial, na ocasião dos fatos estavam no estabelecimento comercial diversas pessoas, entre as quais: Luiz Celso de Souza ‘Celsinho’; José Jorge Bezerra Júnior ‘Lobó’; Amanda Kaila Rodrigues dos Santos; Maria Aparecida Rodrigues dos Santos; Edmar Domingos Germano, Wharlei de Oliveira Cabral e Diogo de Oliveira Rodrigues.

Posteriormente, chegaram as pessoas de BRUNO RODRIGUES DE OLIVEIRA, JOÃO FERREIRA DE LIMA e Jakerson Carlos Honorato.

BRUNO RODRIGUES DE OLIVEIRA tomado pelo estado de embriaguez, começou a discutir/criar confusão com a pessoa de Luiz Celso de Souza, ‘Celsinho’.

Em decorrência desta desinteligência causada por BRUNO, outras pessoas intervieram para evitar uma briga, sem sucesso.

E, iniciado o entreveiro, JOÃO FERREIRA DE LIMA, amigo de BRUNO, sacou uma arma de fogo (que, conforme seu próprio relato, era de seu uso contínuo e diurno há muito tempo) e efetuou disparos que atingiram as pessoas de (i) DIOGO e (ii) EDMAR.

A materialidade e os indícios suficientes de autoria restam corroborados pelos depoimentos (fls. 21, 67, 69, 71, 73, 86 e 88) e provas documentais (fls. 10/11, 76, 83/84, 90 e 98/105)” (Id. n.º 212133186, pp. 4-6;
sic
).

Tratando-se de delito doloso contra a vida, a soberania do Tribunal do Júri, constitucionalmente assegurada, faz com que a simples divergência na interpretação do conjunto probatório não seja suficiente para a realização de novo julgamento, exigindo-se a demonstração de que a decisão dos jurados foi “
manifestamente contrária
” à evidência dos autos, consoante a alínea “d” do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal.

Isso significa que, havendo nos autos duas hipóteses plausíveis a respeito dos fatos à luz do que produzido sob o crivo do contraditório – uma favorável, outra desfavorável ao acusado –, podem os jurados optar por qualquer uma delas, mesmo que isso implique, aos olhos do juiz togado, a preterição da versão alicerçada com maior segurança nos autos.

Nessa linha intelectiva, a realização de novo julgamento somente será autorizada caso se constate que o veredicto está em
absoluto
descompasso com o acervo probatório.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a prova da materialidade e da autoria delitiva é extraída do encadeamento de elementos como boletim de ocorrência (Id. n.º 212133186, pp. 11-13), relatório de investigação (Id. n.º 212133186, pp. 22-23), prontuário de atendimento médico (Id. n.º 212133187, p. 52), laudo de exame de eficiência de arma de fogo e munições (Id. n.º 212133187, pp. 60-61), laudo de necrópsia (Id. n.º 212133187, pp. 70-77) e depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Sem embargo do esforço argumentativo empreendido pela defesa, não identifico qualquer cenário de absoluta desconexão entre o veredicto condenatório e a prova produzida sob o crivo do contraditório, circunstância indispensável para a incidência da hipótese excepcional prevista no art. 593, inciso III, “d”, do CPP.

Com efeito, o núcleo da irresignação recursal repousa na alegação de que a tese da legítima defesa própria e de terceiro seria a única compatível com os elementos de convicção constantes dos autos, de modo que a condenação teria ocorrido sem suporte probatório mínimo. A leitura integral do caderno processual, entretanto, não autoriza semelhante conclusão.

É incontroverso que o recorrente foi o autor dos disparos de arma de fogo que atingiram as vítimas Diogo de Oliveira Rodrigues e Edmar Domingos Germano. Aliás, tal circunstância jamais constituiu ponto efetivamente controvertido na persecução penal, tendo sido admitida pelo próprio acusado tanto na fase inquisitorial quanto em juízo. A divergência sempre esteve centrada na existência, ou não, dos pressupostos caracterizadores da legítima defesa.

Sob essa perspectiva, observa-se que o Conselho de Sentença foi chamado a decidir entre versões antagônicas e plausíveis acerca da dinâmica dos acontecimentos. De um lado, o acusado sustentou que, após ser agredido juntamente com seu amigo e corréu Bruno Rodrigues de Oliveira, encontrava-se diante de uma situação de risco concreto, circunstância que o teria levado a efetuar os disparos com o propósito de repelir agressão injusta. De outro, a acusação sustentou que a reação armada se revelou manifestamente excessiva e desvinculada dos requisitos autorizadores da excludente de ilicitude.

A própria narrativa apresentada pelo apelante evidencia a existência de aspectos que legitimamente poderiam conduzir os jurados à rejeição de sua tese. Em sede policial, o recorrente afirmou que, após ser empurrado e derrubado ao solo, levantou-se, sacou a arma que portava e efetuou disparos contra Diogo e Edmar. Já em juízo, embora tenha mantido a essência de sua versão, agregou circunstâncias não anteriormente mencionadas, afirmando que os indivíduos envolvidos na contenda teriam se aproximado munidos de tacos de sinuca e que os disparos teriam sido realizados de forma aleatória.

Tal evolução narrativa não impunha ao Conselho de Sentença a obrigação de acolher integralmente o relato defensivo. Ao contrário, competia aos jurados avaliar a credibilidade das declarações prestadas e verificar se delas emergia, com segurança, a presença dos requisitos legais da legítima defesa, especialmente a necessidade dos meios empregados e a moderação na reação.

Nessa linha, assume especial relevância o depoimento da vítima sobrevivente Edmar, prestado sob o crivo do contraditório, segundo o qual a discussão inicialmente instaurada evoluiu para uma altercação física, tendo ele presenciado o momento em que João sacou a arma e efetuou disparos contra Diogo. Acrescentou, ainda, que foi alvejado quando tentou intervir para desarmar o acusado. Embora não se desconheça que a palavra da vítima deve ser examinada com cautela, trata-se de elemento probatório idôneo e apto a subsidiar a formação do convencimento dos jurados, sobretudo quando analisado em conjunto com os demais elementos dos autos.

Também não pode ser desconsiderado que o próprio recorrente admitiu portar habitualmente arma de fogo e reconheceu ter deflagrado todos os projéteis existentes no armamento naquela ocasião. Conforme consignado na decisão de pronúncia, declarou possuir a arma desde a adolescência e a utilizar

rotineiramente, circunstância que, longe de corroborar necessariamente a excludente invocada, permitia ao Conselho de Sentença interpretar que o emprego do artefato decorreu de uma opção deliberada de escalonamento da violência em contexto de conflito interpessoal.

De igual modo, os elementos periciais produzidos nos autos conferem suporte à versão acolhida pelos jurados. O laudo de necrópsia confirma que Diogo foi morto por projétil de arma de fogo, enquanto o prontuário médico referente a Edmar demonstra que este sofreu lesão decorrente dos disparos efetuados pelo acusado. A materialidade dos delitos, portanto, encontra-se plenamente demonstrada e em consonância com a narrativa acusatória submetida ao julgamento popular.

O conjunto probatório revela uma sequência lógica de acontecimentos: uma discussão iniciada no interior do estabelecimento comercial, o agravamento da contenda entre os presentes, o saque da arma de fogo pelo recorrente, a realização de múltiplos disparos e o atingimento de duas pessoas, uma das quais faleceu. A partir desses elementos, era perfeitamente possível ao Conselho de Sentença concluir, como de fato concluiu, pela responsabilidade penal do acusado e afastar a excludente de ilicitude invocada pela defesa.

Importa destacar que a circunstância de o corréu Bruno não ter sido submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em razão da desclassificação de sua conduta para o delito de lesão corporal, não conduz, por si só, à conclusão de que o recorrente agiu legitimamente. As situações jurídicas examinadas são distintas. Conforme expressamente reconhecido na decisão de pronúncia, a desclassificação em relação ao corréu decorreu da ausência de elementos reveladores de
animus necandi
em sua atuação, não constituindo juízo favorável acerca da licitude dos disparos efetuados por João.

Também não convence o argumento insinuado pela defesa de que o resultado do escrutínio teria sido alcançado por maioria “apertada” de votos. O sistema constitucional do Tribunal do Júri não condiciona a validade do veredicto à unanimidade – aliás,
impossível
de ser alcançada após a entrada em vigor da Lei n.º 11.689/2008 –, nem estabelece qualquer gradação de legitimidade em função da margem de votação. Uma vez alcançado o quórum legal de quatros votos num ou noutro sentido, a decisão do Conselho de Sentença exprime a vontade soberana do órgão constitucionalmente incumbido do julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Ademais, o que se verifica é que os jurados acolheram apenas parcialmente a versão acusatória. Com efeito, embora tenham reconhecido a autoria e a materialidade dos delitos, também admitiram a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 1º do art. 121 do CP, reconhecendo que o recorrente agiu sob o domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima. Tal circunstância evidencia que o Conselho de Sentença procedeu a uma análise criteriosa do contexto fático, afastando tanto a tese absolutória quanto uma responsabilização penal mais gravosa, adotando solução intermediária compatível com a leitura que realizou do conjunto probatório.

Esse aspecto reforça, inclusive, a racionalidade do veredicto, pois demonstra que os jurados não ignoraram os elementos favoráveis à defesa. Ao contrário, valoraram-nos na exata medida em que entenderam comprovados, reconhecendo a minorante, mas concluindo que tais circunstâncias não eram suficientes para justificar integralmente a conduta praticada.

Em síntese, não se está diante de decisão dissociada da prova dos autos, tampouco de condenação fundada em elementos inexistentes, como sustenta a defesa. O que houve foi a opção do Conselho de Sentença por uma das interpretações possíveis do acervo probatório, interpretação essa que encontra respaldo em depoimentos testemunhais, nas declarações do próprio acusado e nos elementos periciais produzidos ao longo da instrução.

Dessa forma, inexistindo manifesta contrariedade entre o veredicto e a prova judicializada, mostra-se inviável a desconstituição da decisão dos jurados ou a submissão do recorrente a novo julgamento, sob pena de indevida substituição do juízo constitucionalmente reservado ao Tribunal do Júri pelo entendimento desta instância revisora.

Defrontando-se com casos semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA E EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES. OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DELAS COM AMPARO NO ACERVO PROBATÓRIO. SOBERANIA DOS VEREDITOS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, condenou o apelante pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do CP), à pena de 12 anos de reclusão em regime inicial fechado. Segundo a denúncia, o apelante desferiu golpe de faca contra a vítima após discussão banal em um torneio de sinuca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, ‘d’, do CPP), especificamente quanto: (i) ao não reconhecimento da tese de legítima defesa; e (ii) à manutenção da qualificadora do motivo fútil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cassação do veredito popular por manifesta contrariedade à prova dos autos só é permitida quando a decisão for arbitrária ou totalmente dissociada do conjunto probatório, sob pena de violação à soberania dos vereditos (art. 5º, XXXVIII, ‘c’, da CF).

4.
No caso, a tese de legítima defesa não se sustenta de forma unívoca, havendo relatos testemunhais judicializados que indicam que o apelante atacou a vítima de surpresa, sem agressão atual ou iminente por parte desta, após desentendimento relacionado a jogo de bilhar
.

5. A qualificadora do motivo fútil encontra amparo na prova oral que aponta a desproporção entre a conduta homicida e a motivação (discussão banal por jogo), permitindo aos jurados optar por essa vertente interpretativa.

6.
Existindo duas versões verossímeis e amparadas por elementos de convicção colhidos sob o contraditório, deve prevalecer a escolha soberana do Conselho de Sentença (Enunciado n.º 13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT)
.

7. O prequestionamento da matéria é satisfeito pela efetiva abordagem dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais na fundamentação do voto, sendo desnecessária a menção numérica exaustiva de cada artigo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido” (TJMT, Apelação n.º 0005458-48.2018.8.11.0078, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 24 de março de 2026; data da publicação: 27 de março de 2026; destaquei).

No que concerne ao pleito subsidiário de redimensionamento das penas, igualmente não assiste razão ao apelante.

Sustenta a defesa, em primeiro lugar, que a causa especial de diminuição prevista no § 1º do art. 121 do CP deveria ter sido aplicada na fração máxima de 1/3, ao argumento de que a sentença não apresentou fundamentação idônea para a adoção do redutor mínimo de 1/6.

A insurgência, contudo, não merece acolhimento.

Conforme se extrai da ata de julgamento e da sentença proferida em plenário, o Conselho de Sentença reconheceu que o recorrente praticou os delitos sob o domínio de violenta emoção logo após injusta provocação das vítimas, circunstância que autorizou o reconhecimento da forma minorada do delito de homicídio. A partir desse momento, incumbia à magistrada-presidente proceder à individualização da pena, fixando, dentro da margem legalmente estabelecida, a fração de redução reputada adequada ao caso concreto.

E foi precisamente o que ocorreu.

Ao estabelecer a diminuição no patamar de 1/6, a douta sentenciante consignou que, embora presente a causa de diminuição reconhecida pelos jurados, a reação do acusado se revelou absolutamente desproporcional ao agravo experimentado.

Diversamente do que sustenta a defesa, tal fundamentação não se mostra genérica nem desvinculada dos elementos dos autos.

Com efeito, a própria formulação dos quesitos evidencia que a injusta provocação reconhecida pelo Conselho de Sentença consistiu no fato de as vítimas terem empurrado e agredido fisicamente o corréu Bruno, amigo do acusado. Em resposta a essa altercação corporal, o recorrente sacou arma de fogo que trazia consigo e efetuou múltiplos disparos, atingindo duas pessoas, provocando a morte de uma delas e ferimentos na outra.

É justamente a manifesta desproporção entre a provocação sofrida e a intensidade da reação armada que legitima a adoção da menor fração de redução.

Importa ressaltar que o reconhecimento do homicídio privilegiado não implica, por si só, a aplicação automática da fração máxima prevista em lei. A intensidade do estado emocional e a relevância da provocação constituem elementos passíveis de gradação, cabendo ao magistrado, no exercício da discricionariedade juridicamente vinculada que lhe é conferida, aferir a extensão da benesse a partir das circunstâncias concretamente verificadas.

No caso, embora os jurados tenham reconhecido que o acusado atuou sob o domínio de violenta emoção, o contexto fático evidencia que a reação adotada extrapolou em muito a gravidade da provocação antecedente. A utilização de arma de fogo e a realização de diversos disparos em ambiente frequentado por várias pessoas revelam circunstâncias aptas a justificar a incidência do redutor em sua menor expressão legal.

Também não prospera a alegação de ausência de individualização da pena pelo fato de a mesma fração ter sido aplicada aos dois delitos contra a vida.

Isso porque a circunstância minorante reconhecida pelo Conselho de Sentença decorreu de um único contexto emocional e de uma única situação provocadora, comum a ambas as infrações. Não se trata de episódios distintos ou separados temporalmente, mas de desdobramentos de um mesmo evento, razão pela qual a adoção da mesma fração redutora para os dois crimes não configura qualquer violação ao princípio da individualização da pena.

Nessa perspectiva, inexistindo ilegalidade ou deficiência de fundamentação, deve ser mantida a redução de 1/6 aplicada pela magistrada-presidente.

Também não merece prosperar o pedido de aplicação da fração máxima de diminuição referente à tentativa.

Como se sabe, a extensão da redução prevista no art. 14, inciso II, do CP deve guardar correspondência com
o iter criminis
percorrido pelo agente, de modo que, quanto mais próximo da consumação se encontrar o delito, menor será o redutor aplicável.

No caso concreto, a juíza-presidente reduziu a reprimenda em metade, considerando o estágio de execução alcançado e os resultados efetivamente produzidos pela conduta.

A defesa sustenta que a fundamentação seria inválida porque a sentença fez referência a lesão em região esternal, ao passo que o prontuário médico registraria ferimento apenas em ombro e braço esquerdos.

Todavia, a análise integral do conjunto probatório não autoriza a conclusão pretendida.

Com efeito, o prontuário de atendimento médico registra expressamente que a vítima foi conduzida ao hospital apresentando perfuração em região torácica esquerda, além de lesão em membro superior esquerdo. De igual modo, os elementos probatórios produzidos durante a instrução indicam que o projétil atingiu o braço da vítima e permaneceu alojado na região do tórax, circunstância destacada tanto nas contrarrazões ministeriais quanto no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Desse modo, ainda que a redação da sentença pudesse ser mais precisa quanto à descrição anatômica da lesão, não há erro material apto a comprometer a validade da fundamentação adotada.

Além disso, a pretensão defensiva de fixação do redutor máximo não encontra respaldo na dinâmica dos fatos.

A vítima Edmar não sofreu mero ferimento superficial decorrente de conduta distante da consumação. Ao contrário, foi efetivamente atingida por disparo de arma de fogo e somente não morreu por circunstâncias alheias à vontade do agente.

A propósito, os elementos produzidos durante a instrução revelam que, após alvejar Diogo, o acusado voltou sua atenção para Edmar e efetuou disparos em sua direção, atingindo-o. Segundo a narrativa acolhida pelo Conselho de Sentença, a consumação do delito não ocorreu em razão de fatores externos ao controle do agente, e não por desistência voluntária ou interrupção espontânea da execução.

Nesse cenário, mostra-se plenamente compatível a adoção da fração intermediária de 1/2, inexistindo fundamento jurídico para a incidência da redução máxima de 2/3.

Por fim, a defesa requer o reconhecimento do concurso formal entre o homicídio consumado praticado contra Diogo de Oliveira Rodrigues e o homicídio tentado perpetrado contra Edmar Domingos Germano.

Novamente, sem razão.

É certo que ambos os delitos foram praticados em curto intervalo temporal e no contexto de um mesmo episódio de violência. Todavia, tal circunstância, por si só, não conduz ao reconhecimento do concurso formal, cuja incidência pressupõe que dois ou mais resultados decorram de uma única ação ou omissão.

No caso concreto, a prova produzida em plenário evidencia situação diversa.

Com efeito, os elementos probatórios demonstram que, após alvejar Diogo, o recorrente prosseguiu em sua atuação ofensiva, voltando sua conduta contra Edmar mediante novos atos executórios.

Nesse sentido, o informante Luiz Celso de Souza Fernandes declarou ter presenciado o recorrente efetuando disparos na direção de Edmar, já depois de este ter sido atingido e se encontrar caído ao solo, afirmando ter visualizado “as últimas balas do revólver” sendo disparadas pelo acusado (Id. n.º 279545888).

No mesmo sentido, o informante José Jorge Bezerra Júnior relatou que, após os disparos, observou João perseguindo Edmar com a arma em punho, tentando continuar os disparos enquanto o mecanismo do armamento falhava. Segundo seu relato, o acusado correu atrás da vítima “com a arma lencando”, isto é, tentando efetuar novos disparos, circunstância que somente não produziu resultado mais grave em razão do esgotamento ou falha da munição (Id. n.º 279545888).

Tais declarações revelam que a atuação do recorrente não se exauriu com o disparo que vitimou fatalmente Diogo. Ao contrário, após consumado o primeiro homicídio, houve nova investida dirigida especificamente contra Edmar, traduzida não apenas pelo disparo que o atingiu, mas também pela subsequente perseguição armada e pela tentativa de prosseguir na execução delitiva.

Desse modo, a prova oral produzida sob o crivo do contraditório evidencia a existência de sucessivos atos de execução voltados à produção de resultados distintos, circunstância incompatível com a figura do concurso formal próprio.

A tese defensiva de que Edmar teria sido atingido apenas reflexamente, por circunstância acidental decorrente dos disparos dirigidos contra Diogo, não encontra amparo no conjunto probatório submetido à apreciação dos jurados. Ao revés, os depoimentos colhidos em plenário indicam que, após o ataque contra a vítima fatal, o recorrente persistiu em sua ação ofensiva, dirigindo-se especificamente contra Edmar, inclusive tentando continuar os disparos enquanto o perseguia.

Nessas condições, mostra-se correta a conclusão adotada na sentença no sentido de que os delitos foram praticados mediante condutas distintas e orientadas à produção de resultados autônomos, legitimando a incidência da regra prevista no art. 69 do CP.

Por conseguinte, não há espaço para o reconhecimento do concurso formal postulado pela defesa, devendo ser preservada a exasperação decorrente do concurso material de crimes tal como estabelecida na sentença.

A propósito, confira-se o entendimento adotado por este Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO FUNDAMENTADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PARTICIPAÇÃO EFETIVA. CONCURSO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri que condenou a ré pela prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013) e homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, I, IV, V e VIII, c/c art. 14, II, CP), por três vezes, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 24 anos e 6 meses de reclusão.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) analisar a ocorrência de cooperação dolosamente distinta ou participação de menor importância; (iii) examinar a possibilidade de reconhecimento do homicídio privilegiado; (iv) avaliar a configuração de crime impossível em relação a uma das vítimas; (v) determinar a aplicabilidade do concurso formal em substituição ao concurso material.

III. Razões de decidir

3. A decisão dos jurados encontra amplo respaldo no conjunto probatório, especialmente no áudio gravado pela própria apelante após os fatos, demonstrando sua adesão voluntária e consciente à empreitada criminosa, com pleno conhecimento do intento homicida.

4. Não se configura cooperação dolosamente distinta quando as provas demonstram que a apelante tinha pleno conhecimento da finalidade homicida da ação, tendo localizado a residência, conduzido os executores, permanecido dando cobertura e assegurado a fuga.

5. Inexiste comprovação de que a apelante agiu impelida por relevante valor moral, não havendo qualquer elemento concreto que comprove que os crimes foram praticados para proteção de sua filha contra supostas ameaças.

6. Não se configura crime impossível quando o meio utilizado (arma de fogo) é plenamente eficaz para produzir o resultado pretendido, tendo havido início dos atos executórios em relação a todas as vítimas.

7.
Correta a aplicação do concurso material quando as provas revelam pluralidade de condutas e intenções autônomas, com desígnios específicos em relação a cada vítima, afastando a incidência do concurso formal
.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação Criminal desprovido” (TJMT, Apelação n.º 1000081-34.2024.8.11.0025, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 2 de dezembro de 2025; data da publicação: 16 de dezembro de 2025; destaquei).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026